Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA ATINENTE À PRODUÇÃO DE PROVAS. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
1. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de realização da prova pericial e delimitar seu objeto, em face de seu livre convencimento para a solução da lide. Outrossim, a decisão que indefere o pedido para limitar o objeto da perícia, insere-se no campo da instrução probatória, e não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Insta destacar que, não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível aferir se o objeto da perícia foi delimitado adequadamente.
3. A impugnação apresentada pelo agravante, contra o valor estabelecido na proposta de honorários periciais, teve como único argumento a necessidade de limitação do objeto da prova, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe.
4. Agravo interno conhecido e não provido.